Tribunal: TJSP
Processo: 2008757-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão do agravante de revisão dos honorários periciais homologados na instância de origem, no valor de R$ 107.700,00 (cento e sete mil e setecentos reais) – Decisão recorrida que deve ser mantida – Estimativa lastreada na complexidade da demanda – Diminuição, pela própria senhora perita de seus honorários solicitados inicialmente no valor de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão do agravante de revisão dos honorários periciais homologados na instância de origem, no valor de R$ 107.700,00 (cento e sete mil e setecentos reais) – Decisão recorrida que deve ser mantida – Estimativa lastreada na complexidade da demanda – Diminuição, pela própria senhora perita de seus honorários solicitados inicialmente no valor de R$197.600,00 (Cento e noventa e sete mil e seiscentos reais) – Paradigma invocado pelo agravante que não corresponde à hipótese dos autos, notadamente quanto ao valor da causa. Recurso desprovido.